Tribunal: STF
Processo: ADI 7712
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito penal e processual Penal. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade convertido em julgamento de mérito. Art. 16, caput, parágrafo único, e art. 17 da Lei estadual goiana 22.978/2024, que tipifica a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação e fixa hipótese de inafiançabilidade ao delito em referência. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 16, caput, parágrafo único, e 17 da Lei estadual goiana 22.978/2024, que tipifica a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação e fixa hipótese de inafiançabilidade ao delito em referência.



    II. Questão em discussão



    2. O cerne da questão em exame nesta ação direta consiste em saber se o ente subnacional detém competência legislativa para criar responsabilização penal e hipótese de inafiançabilidade àqueles que tenham provocado incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito do Estado de Goiás.



    III. Razões de decidir



    3. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal e direito processual penal, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, inexistindo espaço de atuação dos entes subnacionais nesses campos específicos. 



    4. A criação de um tipo penal e o estabelecimento de hipótese de inafiançabilidade por meio de lei estadual consubstancia inconstitucionalidade formal manifesta e incontornável.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido julgado procedente.